Tribunal: TJDFT
Processo: 0709758-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). ERRO CONSTATADO. CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Recorrida em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Recorrente.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos.
4. Recurso adequado e tempestivo.
5. A Embargante alega que o recurso inominado interposto pelo Recorrente seria referente à sentença que julgou improcedentes os pedidos por ele formulados, e não àquela que declarou a incompetência do juízo, razão pela qual deveria ter sido fixada a desnecessidade da prova pericial.
6. Não foram apresentadas contrarrazões.
7. Da análise dos autos, constata-se que foram proferidas duas sentenças na origem e que no acórdão houve equívoco na indicação da sentença cujo recurso estava sob análise, pois fez referência aos termos da sentença de Id. n. 46564079 e não à de Id n. 54034838, fazendo-se necessária a correção do erro constatado nos itens 1, 7 e 8, reanalisando o mérito na parte prejudicada.
8. No entanto, a despeito da constatação do erro, observa-se que a questão devolvida para análise em sede recursal, que se referia à alegação de cerceamento de defesa, não envolve discussão sobre o cabimento de prova pericial e sim testemunhal, razão pela qual os embargos não merecem acolhimento no referido ponto.
9. Recurso conhecido e provido em parte, com efeitos infringentes, para sanar o erro constatado nos seguintes termos: No item 1, onde se lê “declarou a incompetência do juízo e extinguiu o processo sem julgamento do mérito.” leia-se “julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrente.” No item 7 onde se lê “o qual, pela sua complexidade, dependia de perícia técnica cuja realização não se mostra compatível com a simplicidade do sistema dos Juizados Especiais.” leia-se “o qual poderia ter sido solucionado pela juntada de documentos que comprovassem a adoção de medidas preventivas na aquisição do veículo que fossem capazes afastar a possibilidade mais provável, e adotada como razão do indeferimento do pleito, que é o desgaste natural de peças decorrente do longo tempo de uso do bem, quase vinte anos, sem a devida manutenção.” No item 8 onde se lê “incompetência do juízo.” leia-se “improcedência dos pedidos.”
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.